Tribunal: TJPA
Processo: 0047651-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047651-17.2012.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
opostos por
Construtora Village EIRELI
contra acórdão que, ao julgar agravos internos, manteve a decisão monocrática que negara a concessão ou manutenção da
gratuidade de justiça
à empresa, afastando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto ao exame de fundamentos que, segundo afirma, comprovariam sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a negativa de gratuidade de justiça à pessoa jurídica embargante, justificando o manejo dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se justificam na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC .

4.

A decisão embargada enfrenta de modo suficiente todos os pontos relevantes, inclusive reafirmando que a pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade se comprovar impossibilidade financeira, conforme Súmula 481 do STJ, ônus não satisfeito pela Construtora Village EIRELI .

5.

O julgador não está obrigado a apreciar uma a uma todas as alegações das partes quando já existam fundamentos suficientes para formar seu convencimento, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP) e STF (RE 28490 EI) citados no voto .

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria decidida, sendo inadmissível utilizá-los para modificar o julgado sob fundamento de inconformismo, conforme jurisprudência citada (STJ – EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA; TJMG – ED 10000204418263002) .

7.

Ausentes quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia-se que a embargante busca apenas reabrir debate sobre matéria já decidida, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

2.

A pessoa jurídica somente obtém gratuidade de justiça mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas.

3.

O órgão julgador deve enfrentar apenas as questões necessárias para fundamentar a decisão, não havendo obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024 §2º, 1.026 §2º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.04.2022;
STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, DJ 31.12.1958;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.03.2022;
TJMG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0047651-17.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213

EMBARGADO:

MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

ADVOGADO:

PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA 18.950

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

em
face do acórdão de

ID. 30594682, que havia conhecido e negado provimento aos agravos internos interpostos em face da decisão monocrática de ID. 28556279.

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

em suas razões de ID. 30928993
anuncia
omissão no acórdão no ponto que manteve a decisão monocrática que afastava a suspensão de exigibilidade das custas processuais pela ora Embargante, pois não havia elementos para concessão ou manutenção de benefício de gratuidade de justiça à construtora.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 31171137.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0047651-17.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213

EMBARGADO:

MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

ADVOGADO:

PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA 18.950

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão na análise das razões recursais, eis que compreendidas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Desde a Decisão monocrática de ID. 28556279, já se havia compreendido que a
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
não era incapaz financeiramente de arcar com as custas e honorários decorrentes de sua sucumbência para que lhe fosse deferida a gratuidade de justiça e assim suspensa a exigibilidade das cifras sucumbenciais.

Tal compreensão foi mantida em sede de julgamento de agravo interno, entendendo o Colegiado que a Construtora
“não ilidiu a compreensão de suficiência de recursos para adimplemento das cifras processuais para que a benesse fosse a ela mantida..”

Anote-se
que
"é importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Levou-se em consideração que, diferentemente das pessoas naturais cuja presunção é pela hipossuficiência, no caso de pedidos de gratuidade de justiça por pessoas jurídicas o encargo probatório é da Empresa, pendendo a ideia de que é capaz de custear a demanda. Neste sentido é a redação da Súmula 481 do STJ,
verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal posicionamento foi encampado pelo acórdão ao erigir o raciocínio de que é inegável a condição econômica da Construtora ao não ter sido capaz de ilidir a presunção de suficiência de recursos.

O que se vê, até agora, é mera irresignação quanto ao resultado do julgado que afastou a hipossuficiência de uma das maiores e mais conhecidas construtoras locais.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da
matéria
,
prova
e
direito
, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a reiteração na insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/01/2026